Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-52.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000422-52.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRANILDA ALVES NOGUEIRA GOMES - CPF: 006.601.651-71 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO AUTISTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA COMPROVADO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

A ausência de prova inequívoca de risco iminente à saúde ou ao tratamento do menor, que não esteja sendo atendido pela redução de uma hora já concedida, inviabiliza a concessão da tutela antecipada nos termos requeridos pela agravante.

Agravo de Instumento Improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos Autos sob o nº
1003873-89.2025.8.11.0015,
em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para redução da carga horária de trabalho da servidora de 02 horas, por entender que é prudente a oitiva prévia da administração, postergando a análise do pedido para o momento do sentencimento.

O pedido liminar consiste na redução de 02 horas na carga horária da servidora municipal como prevê a legislação municipal, pois o ente municipal já havia deferido tal pedido, mas durou até o final de 2024, quando houve o pedido de renovação do refeido benefício, somente foi deferida a redução de 01 hora, situação que lhe impossibilita de acompanhar seu filho que é autista com nível 02 de suporte.

Ao final requer concessão de efeito suspensivo ativo, e que seja mantida a redução de sua carga horário diária em 2 (duas) horas. E, subsidiariamente, determinar ao agravado que promova a adequação do horário de trabalho, concentrando-se apenas no período vespertino, possibilitando o acompanhamento de seu filho no período matutino.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 06/03/2025 (ID 272398387).

A
Promotora de Justiça manifestou o desinteresse ministerial no feito, por não se tratar de interesse social e indisponível, conforme cota juntada em 10/04/2025 (ID 280403851).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1000422-52.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Agravante(s):

Iranilda Alves Nogueira Gomes

Recorrido(s):

Município de Sinop/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a ação sob nº 1003873-89.2025.8.11.0015, onde requereu, liminarmente a redução de 02 (duas) horas diárias da carga horária de trabalho da autora, mantendo-se integralmente sua remuneração e sem a exigência de compensação, enquanto houver necessidade de acompanhamento do filho menor HEITOR NOGUEIRA GOMES.

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” constou o seguinte:

“Quanto ao pedido para redução da jornada de trabalho em sede de tutela antecipada, é de se verificar que inicialmente fora deferida a redução de 02 horas que durou até final do ano de 2024 e, posteriormente, quando da renovação do pedido no presente ano, recebeu a resposta de que a redução de carga horária se daria em 01 (uma) hora diária. Assim, como já houve atendimento parcial pelo ente público e a situação não é necessariamente atual (o filho da autora tem 04 anos de idade), é de se verificar que é possível e prudente a oitiva prévia da administração, postergando a análise do pedido para o momento do sentencimento.”.

Para ser determinado em Agravo de Instrumento a remoção de servidor público faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos,
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Ausente à prova de situação excepcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a redução de 02 horas na sua carga horária.

Além disso, diante das informações prestadas nos autos, não se mostra recomendável resolver a questão elencada em sede de agravo, uma vez que o pedido liminar é o mesmo do pedido de mérito da ação principal, sendo necessário
ouvir a parte contrária, tendo em vista que a decisão de redução de 01 hora na carga horária para o acompanhamento do filho menor nos tratamentos médicos foi orientada pela junta médica.

Deste modo, entendo ser razoável ouvir o município empregador, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos.

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025